Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. SUMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A inscrição/manutenção indevida do Consumidor em cadastro de proteção de crédito configura ato de responsabilidade civil do banco, por caracterizar fato de serviço causador de embaraço ou de angústia que vai além da considerada habitual para a relação de consumo em apreço.
2. Segundo o Enunciado Sumulado no 548 do Superior Tribunal de Justiça “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. 2.2 A instituição financeira tem a responsabilidade de retirar o nome do devedor do cadastro de proteção de crédito após a quitação da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3. Os danos decorrentes da conduta, a propósito, são presumidos (in re ipsa), diante da flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial o nome e a imagem do consumidor.
4. O arbitramento do valor da compensação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e provido.